Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-33.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008509-33.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Pulsos Excedentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILVAO ROBERTO PASE - CPF: 635.346.300-68 (RECORRIDO), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1008509-33.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

DILVAO ROBERTO PASE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – COBRANÇA DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA – DIVERSOS PAGAMENTOS – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET E TELEFONE FIXO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente de que não houve a comprovação do abalo moral, as alegações autorais foram devidamente comprovadas, não sendo desconstituídas.

Conforme demonstrado pelo recorrido, em abril de 2018 a empresa recorrente incluiu na fatura uma cobrança de uma linha móvel não contratada, número (66) 99433-3378.

Para evitar a suspensão dos serviços, diversas faturas da linha móvel foram pagas, e posteriormente, em junho de 2019, os serviços foram suspensos, permanecendo até novembro de 2019.

O recorrido juntou protocolos de atendimento e processo administrativo no PROCON, porém, sem solução na via administrativa.

Conforme documentos juntados pela empresa, trata-se de fraude, visto que os documentos são divergentes.

Dessa forma, verifica-se que a linha telefônica fixa e internet residencial foram suspensas de forma indevida, em decorrência de mensalidades cobradas em valor superior ao pactuado.

A suspensão dos serviços gera prejuízo, eis que é primordial a utilização de linha telefônica e internet atualmente.

Por fim, o recorrido ainda demonstrou que os serviços prestados não estão em conformidade com o contratado, demonstrado que a velocidade fornecida diverge do que vem sendo pago mensalmente.

Em que pese comumente não ser concedido dano moral pelo fato de oscilação do serviço de internet, no caso dos autos há ainda outros agravantes, devendo ser mantida a condenação imposta.

Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, gerando o dever de indenizar.

Portanto, mantida a sentença que impôs a obrigação de fazer e ainda a indenização pelos danos morais sofridos, nos seguintes termos:

a) Condenar a requerida a restituir, de firma simples, ao autor os valores
comprovadamente
pagos em relação aos serviços de telefonia móvel da linha (66) 98433-3378, bem como aqueles referentes a TV por assinatura, de abril/2018 a maio/2019, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% aos mês, ambos a incidirem a partir da data de cada pagamento (Súmulas 43 e 54 do STJ);

b) Condenar a requerida a restituir, de forma simples, ao autor os valores
comprovadamente
pagos em virtude da disponibilização da internet em velocidade inferior a contratada, de abril/2018 a maio/2019, corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 43 do STJ e art. 405 do CC)

c) Condenar a requerida a pagar ao requerente indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral, mesmo que sem a ocorrência de negativação, na medida a suspensão indevida de serviços e todos os transtornos demonstrados nos autos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021